Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NEGATIVA EM CUMPRIR OS TERMOS PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE RECUSA EM REALIZAR O PROCEDIMENTO PELO CIRURGIÃO INDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, aduz que restou prejudicada por ajuizar ação desacompanhada de advogado, não sendo informada por servidores ou pelo Juiz em eventual despacho saneador acerca da necessidade de incluir o médico no polo passivo da demanda, sendo que era caso de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defende que, ao contrário do exposto na sentença, a parte autora não exigiu que a cirurgia fosse realizada pelo “Doutor O.”. Para tanto, argumenta que aquele era o cirurgião por ocasião do procedimento estético anterior realizado no ano de 2018 e que, em decorrência das cicatrizes/necroses oriundas daquela cirurgia, o referido médico sugeriu que a parte autora efetuasse um novo procedimento (lipoescultura) e que, no momento da cirurgia, também realizaria procedimento para retiradas das cicatrizes anteriores. Todavia, destaca que após contratar o novo procedimento e efetuar o seu pagamento foi surpreendida com a informação de que aquele cirurgião deixou de trabalhar para a parte ré, sendo que os demais cirurgiões indicados pela ré se negaram a realizar o procedimento pactuado, uma vez que respondiam para a autora que não realizariam o reparo da cicatriz anterior. Desse modo, assinala que a escolha pelo “Dr. O.” era tão somente porque já conhecia a situação e concordava em realizar a lipoescultura e a correção das cicatrizes em um único procedimento, o que foi recusado pelos demais cirurgiões indicados pela ré. Assim, defende não ser razoável o reembolso da quantia, visto ser necessário que a parte ré cumpra a obrigação de fazer pactuada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte autora contratou advogado particular para interpor o recurso, além de realizar procedimento estético de R$ 10.000,00 e ser empresária individual. Todavia, a mera alegação de que é representada por advogado é insuficiente para atestar a capacidade financeira da parte autora. Ademais, quanto à sua capacidade econômica, a declaração de imposto de renda confirma que consegue auferir pouco mais de um salário mínimo mensal, de modo que também recebe benefício assistencial, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, visto que elenca seus fundamentos para a pretensão de que a cirurgia seja efetuada nos termos pactuados. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
V. A alegação de que a parte autora reiteradamente afirmou perante o juízo de origem que exigia a realização do procedimento cirúrgico com o “Dr. O.”, enquanto que em recurso afirma que não exige a participação daquele cirurgião não é suficiente para configurar inovação recursal, visto que indiferente para a solução da demanda, conforme será detalhado na análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada.
VI. Cuida-se de contrato celebrado apenas entre a parte autora e a clínica ré. A indicação contratual do médico cirurgião que receberia os honorários médicos para a realização do procedimento decorre da relação entre as partes que constam na demanda, não resultando na obrigação do cirurgião em participar da lide. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
VII. Nas causas de até 20 salários mínimos é faculdade da parte estar assistida por advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95), não cabendo aos serventuários da justiça fazer as vezes de advogado, fornecendo qualquer orientação sobre o impulsionamento do processo. No mais, a Constituição Federal assegurou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a prestação de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) pela Defensoria Pública (art. 134, da CF/88), de modo que não há que se alegar prejuízo face a escolha da parte em atuar perante o juízo de origem sem a presença de advogado.
VIII. A parte autora realizou cirurgia estética na clínica ré no ano de 2018 (executado pelo Doutor “O.”), sendo que ficou com cicatrizes desagradáveis e necrose em decorrência da cirurgia. Assim, destacou na sua inicial que possuía o prazo de um ano daquela cirurgia para efetuar o “retoque”, mas que em face da demora na cicatrização da necrose ficou receosa de realizar o retorno dentro do prazo. Desse modo, relembra que posteriormente o cirurgião que havia realizado aquela cirurgia afirmou que realizaria novo procedimento para sanar a cicatrização/queloides. Assim, afirma a parte autora que o médico a informou que estava deixando a clínica ré, mas sugeriu que realizasse uma lipoescutura com ele, de modo que retornaria à clinica para o procedimento e aproveitaria a oportunidade para realizar a correção nas cicatrizes, o que foi aceito pela requerente. Diante disso, assinala que entabulou contrato com a clínica ré (para realização de lipoescultura), indicando que o seu cirurgião anterior (Doutor “O.”) também seria responsável pelo novo procedimento. Contudo, destaca que após realizar o pagamento pela nova cirurgia foi surpreendida pela informação da clínica de que aquele cirurgião deixou de trabalhar no local e que atualmente o valor dos seus honorários era bem superior ao pactuado, de modo que foi encaminhada para outros quatro médicos da clínica para realizarem o procedimento. Todavia, todos discordaram em realizar a lipoescultura, visto a necessidade de prévia cirurgia para correção das cicatrizes. Assim, destaca que a clínica ré concordava apenas em realizar a lipoescultura, mas que deveria ser efetuada uma prévia cirurgia para correção das cicatrizes às suas expensas. Enfim, salienta que a parte ré ofertou apenas a devolução dos valores, negando o cumprimento da obrigação de fazer, o que foi rejeitado pela parte autora, visto que contratou os procedimentos de lipoescultura a ser executado pelo “Dr. O.”, que ainda teria lhe garantido que faria os retoques sem custos, naquele mesmo procedimento.
IX. A parte ré indica ser clínica de cirurgia plástica, sendo que no contrato de “lipoescultura” entabulado com a parte autora se qualifica como “gestora” de atos administrativos médico-hospitalares, elucidando naquele documento que realiza prestação de assessoria, intermediação e gestão administrativa, de modo que o valor adimplido pela autora serviria para o custeio do procedimento cirúrgico de lipoescultura, no hospital indicado e com o médico cirurgião “Dr. O”. Face a negativa no cumprimento do contrato pela parte ré, a parte autora demonstrou que buscou uma solução na via administrativa, inclusive tentando que outros médicos indicados pela ré efetuassem a cirurgia. Todavia, informou que todos negaram a realização do procedimento.
X. Não obstante a tese de inovação recursal, os elementos nos autos permitem concluir que a parte ré tem o dever de cumprir o instrumento contratual nos seus exatos termos, ou seja, mediante o custeio do procedimento de lipoescultura, a ser realizado com o “Dr. O.”. Isso porque as provas nos autos demonstram que não há impossibilidade do cumprimento daquela obrigação de fazer, não existindo impossibilidade/negativa do cirurgião em realizar o procedimento pactuado. Na verdade, o óbice decorre tão somente de questão financeira. Para tanto, constata-se que a própria parte ré demonstra que ofertou como alternativa para a autora que: “Podemos fazer a devolução do valor que pagou OU Podemos deixar a parte do hospital já acertada e devolver o restante do dinheiro direto para o ‘Dr. O’ que fará a cirurgia da senhora. Se houver algum valor a mais, esse acerto pode ser feito entre a senhora e o próprio ‘Dr. O.’” (grifo nosso – ID 50235282, pág. 2). Portanto, constata-se a regular possibilidade de realização do procedimento contratado nos seus exatos termos, inclusive mediante a participação daquele médico, sendo que a parte ré apenas deixou de atender à pretensão da parte autora em virtude de questão financeira, uma vez que os honorários daquele profissional eram superiores ao do momento do contrato juntado aos autos, de modo que se negou a garantir para a consumidora o cumprimento da obrigação. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré cumpra a obrigação de fazer indicada no contrato nos seus exatos termos, inclusive realizando o pagamento dos honorários daquele médico (“Dr. O”) para a realização do procedimento contratado.
XI. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a recusa indevida quanto ao cumprimento do contrato gerou abalo psíquico e angústia para a parte autora, sobretudo porque aguardava na expectativa de realizar procedimento que acredita que poderá atenuar as suas cicatrizes, permanecendo mais de um ano sem qualquer solução. Desse modo, a situação vivenciada é apta a configurar danos de natureza moral.
XII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para condenar à parte ré a cumprir o contrato de procedimento cirúrgico ID 50235081 nos seus exatos termos, inclusive quanto à contratação do médico cirurgião responsável pela cirurgia, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado desta decisão, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.